Tribunal: TJBA
Processo: 8008369-35.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008369-35.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARIA LUZINETE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Execução fiscal. Extinção por abandono da causa. Intimação pessoal. Requisitos preenchidos. Manutenção da decisão. A questão em discussão consiste em saber se foram observados os requisitos legais para extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC. A intimação eletrônica via sistema PJE é considerada pessoal para todos os fins legais, nos termos do §1º do art. 183 do CPC e art. 9º da Lei 11.419/2006, atendendo plenamente a exigência legal. A extinção do processo por abandono da causa encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais por inércia do exequente após intimação pessoal AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8008369-35.2023.8.05.0191; Recorrente: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Recorrido: MARIA LUZINETE DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .